Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALCANCE DA EXPRESSÃO "ATUALIZAÇÃO”. INCLUIU “CORREÇÃO MONETÁRIA” E “JUROS LEGAIS”. DEFINIÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DESCABIDA.
1. Agravo interposto contra decisão que determinou a correção da planilha de débitos para adequar o termo inicial dos juros de mora à data de publicação da sentença.
2. O Juízo que formou o título, ao utilizar genericamente a expressão "atualização”, incluiu tanto a “correção monetária” quanto os “juros legais”.
3. Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, por força do princípio da fidelidade, na fase de cumprimento da sentença, é defeso modificar o que ficou decidido devendo a memória de cálculos ser adequada para adequar o termo inicial dos juros de mora à data de publicação da sentença.
4. Negou-se provimento ao recurso.